Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CRIMES CONEXOS. AMEAÇAS. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento das vítimas, de testemunha e na prova pericial. 4.1. Com relação ao crime de homicídio, existem elementos probatórios que alicerçaram a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e a causa de diminuição de pena pela tentativa. De igual modo, o conjunto probatório respalda a decisão dos jurados no sentido da prática, pelo acusado, de dois crimes conexos de ameaça.
5. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça) e, sendo assim, reconhecida, no caso, também, a circunstância agravante da reincidência do acusado, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante.
6. Em se tratando de dois delitos de ameaça praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, adota-se a regra do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, o que recomenda a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) à espécie.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.